Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pela agravante[1], as partes celebraram acordo nos autos da ação principal, levando-a a manifestar desinteresse quanto ao exame do agravo. Esteado nesses argumentos e diante da manifestação havida, que encerra desistência quanto ao exame do agravo, pois já obtido o almejado no ambiente da ação principal, homologando-a, coloco termo ao vertente agravo de instrumento lastreado nos artigos 932 e 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 14056440.